Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ULTIMADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 1o DA LEP.
I – O comparecimento do apenado em audiência admonitória, computado pelo Juízo da VEP como início da execução da pena, implica em interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 117, inc. V, do CP.
II – Na forma do art. 1o da Lei no 7.210/1984, “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. Não compete ao Juízo da Execução, portanto, modificar o título executivo. Precedentes.
III – Recurso conhecido e desprovido.